Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-14.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. BAIXA PRESSÃO DA REDE. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais face a falha no fornecimento de água. Em seu recurso aduz preliminar de ilegitimidade ativa, visto a parte autora não possuir relação contratual com a empresa de fornecimento do serviço de água e esgoto, eis que a conta do imóvel está em nome de terceiro. No mérito, aponta a ausência de danos morais, defendendo a inexistência de corte/interrupção no fornecimento do serviço, mas apenas falha decorrente da baixa pressão na rede que abastece a região em face de problema pontual na tubulação subterrânea, e que foi solucionada mediante obra no menor prazo possível. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ilegitimidade ativa suscitada pela parte ré.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar eventual dano moral face o não fornecimento do serviço de água.
III. Razões de decidir
5. Trata-se de imóvel dividido em várias unidades residenciais, porém vinculado a uma única conta de água. Embora a autora não figure como titular da relação contratual perante a Caesb, há documento nos autos comprovando que reside em uma daquelas unidades no local, sendo que o alegado dano moral possui natureza personalíssima, de modo que deve ser pleiteado por quem afirma ter experimentado sofrimento, dor ou outro sentimento correlato. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa.
6. A parte autora relata que permaneceu sem água na sua residência no período de 04/04/2025 a 15/04/2025, fato confirmado pelas testemunhas na audiência de instrução e julgamento. Contudo, apesar de alegar que a interrupção do serviço ocorreu por corte efetuado pela parte ré, foi comprovado pela Caesb que a situação foi decorrente de baixa pressão na rede, de modo que efetuou o reparo no dia 15/04/2025. Ademais, não obstante a ausência de água a partir do dia 04/04, os protocolos juntados na inicial apontam que apenas na noite do dia 10/04 é que foi efetuado o contato com a Caesb para verificação da falta de água no imóvel. Assim, constatado pela parte ré a origem do problema, foi efetuado o reparo no dia 15/04.
7. Não obstante a interrupção não ser decorrente de corte, remanesce a responsabilidade da parte ré. Isso porque a baixa pressão na rede configura falha na prestação de serviço de natureza essencial, de modo que a demora na solução do problema caracteriza dano moral. Neste sentido: “4. O defeito no abastecimento de água, por problemas na pressão da água, coaduna com falha na prestação do serviço contratado, constituindo dano moral indenizável”. (Acórdão 953678, 20160110532857APC, Relator(a): LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2016, publicado no DJe: 13/07/2016.)
8. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Na hipótese, apesar da sentença reconhecer o não fornecimento de água a partir do dia 04/04 e a demora na reativação sem qualquer justificativa, pontue-se que até o final do dia 10/04 não existiu qualquer pedido para reparo junto à Caesb, que desconhecia a situação vivenciada pelos moradores daquele imóvel, de modo que somente a partir daquele momento poderia atuar para sanar o problema. Diante disso, deve a reparação por danos morais ser reduzida para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 953678, 20160110532857APC, Relator(a): LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2016.